Tribunal: STF
Processo: Pet 11760
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 1.029, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO: NÃO DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário interposto pelo Banco Santander S.A. com o objetivo de impedir o levantamento de R$ 2.842.581,31 (valor histórico), relativo a expurgos inflacionários de atualização monetária do Plano Collor I, referente ao mês de março de 1990. 



    2. Narra o peticionário ser sucessor da Cia. Real de Crédito Imobiliário contra quem proposta ação indenizatória, também em face do Banco Central do Brasil e do Banco Bradesco S.A. Informa que, em sede de apelação, foi deferida sua exclusão do polo passivo, restando, somente, o Banco Central como demandado, autarquia federal que teria o direito de regresso, noutra eventual propositura, contra o Banco Santander. Assinala a existência de coisa julgada sobre a decisão de sua exclusão do polo passivo, o que, porém, não foi respeitada em cumprimento de sentença (ação nº 0042921-37.1990.4.03.61000) no qual houve a determinação de pagamento da quantia sob execução. Ressalta, ainda, a interposição de agravo de instrumento para que, na ausência da autarquia federal no polo passivo, seja o feito remetido à Justiça estadual (e-doc. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O pedido de efeito suspensivo em fase recursal é regulado pelo art. 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, em conjunto com o art. 300 do mesmo Diploma, dispositivo que contém os requisitos necessários à tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). 



    4. Em que pese o rigor de tais requisitos, o pedido de urgência, mormente quando analisado sem a oitiva da parte contrária, é analisado em cognição meramente superficial do processo, vez que demanda a apreciação judicial de maneira expedita, e apenas baseada nas alegações e documentos trazidos por seu peticionário. 



    5. Na hipótese examinada, porém, não verifico o preenchimento das condições previstas no art. 300 do Código de Processo Civil.



    6. Como dito, ainda em análise perfunctória do pleito, não emerge o direito alegado, notadamente, porque as decisões prolatadas na origem possuem fundamentação o suficiente para rechaçá-lo. 



    7. Para melhor elucidar, cito trecho do despacho proferido pelo Juízo da 7ª Vara Federal de São Paulo:



    “Primeiramente com relação a permanência dos autos na Justiça Federal rememoro ao postulante que o feito tinha sido inicialmente extinto em relação ao BACEN (fls 121 dos autos físicos) e foi determinada sua remessa à Justiça Estadual. 



    Essa decisão contava com transito em julgado certificado, mas por erro de publicação, comunicado pelo ora postulante, em sede de agravo por este interposto onde expressamente requereu que os autos ficassem na Justiça Federal, o TRF a fls 245 conheceu o recurso interposto pelo então Banco Real e determinou fosse prolatada sentença de mérito em relação a todos litisconsortes alternativos. 



    Posteriormente, em sede de apelação o TRF reconheceu a ilegitimidade passiva dos bancos depositários, no entanto os Autores apresentaram recurso especial questionando essa exclusão tendo o STJ decidido que os valores de contas poupança a serem creditados na primeira quinzena são de responsabilidade das instituições depositárias. 



    A fls 753 dos autos, já em fase de execução de sentença, há decisão reconhecendo a formação de título face as instituições privadas, decisum, diga-se de passagem mantido pelo TRF em sede de agravo.



    Dessa forma, tal como requerido pelo embargante, estão apontadas as folhas da exaustiva discussão travada nos autos. 



    De qualquer sorte as questões novamente levantadas pela instituição financeira encontram-se em discussão junto ao E. TRF da 3ª Região.” (e-doc. 2, p. 44; grifos acrescidos).



    8. E, em agravo de instrumento (nº 5007862-77.2021.4.03.0000), foi mantida essa decisão, conforme decidiu o Tribunal Regional Federal da 3ª região:



    “Observo que a decisão agravada, de maneira fundamentada, asseverou que a questão quanto à incompetência da Justiça Federal já havia sido tratada e afastada, nas decisões anteriormente proferidas, não cabendo mais quaisquer discussões sobre o tema. 



    A leitura dos documentos acostados aos autos, demonstram que correta a decisão agravada quanto à ocorrência de preclusão. 



    De fato, os argumentos apresentados pela recorrente já foram apreciados há tempos.



    Nesse sentido, calha transcrever o teor do acórdão proferido no AI n. 0020937-50.2016.4.03.0000: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. APRECIADA EM OUTRO RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ARTIGOS 80 E 81 DO CPC. 1.A questão da legitimidade das instituições financeiras, especificamente quanto ao processo de origem nº 00429213719904036100, já foi apreciada pela 4ª Turma, desta Corte, no agravo de instrumento nº 2011.03.00001541-2 e, por decisão monocrática do Juiz Federal Convocado Marcelo Guerra no agravo de instrumento nº 2012.03.00.015175-0. 2. Não assiste qualquer razão na alegação do ora agravante de que as razões do recurso especial não questionaram sobre a legitimidade das instituições financeiras. 3. Ao contrário do alegado pelo ora agravante, o precedente mencionado na decisão do e. STJ e mantido no v. acórdão que analisou o agravo regimental interposto pelo BACEN declara que 'as cadernetas de poupança com datas de aniversário na primeira quinzena de março/90 foram corrigidas pelas instituições financeiras, nesse mês, pelo IPC de fevereiro/90 (72,78%), e em abril/90, simultaneamente à conversão e a transferência, consoante a Lei n. 8.024/90, pelo IPC de março/90 (84,32%);' e 'as cadernetas de poupança com datas de aniversário na segunda quinzena de março/90 foram corrigidas pelas instituições financeiras, nesse mês, pelo IPC de fevereiro/90 (72,78%), quando houve a conversão e a transferência dos cruzados novos bloqueados ao BACEN, e em abril/90 pelo BTNF no percentual de 41,28%, porque já iniciado novo ciclo mensal.' 4. Dessa forma, o e. STJ reconhece a responsabilidade ora da instituição financeira ora do BACEN com relação aos valores questionados, dependendo da data em que os valores foram transferidos e se aplicados, da maneira correta, os índices de correção monetária. 5. Afastada a alegação de erro material. 6. Reconhecida a litigância de má-fé, diante da resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, do C P C ) . 7. Condenação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 81, do CPC. 8. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF 3ª Região, QUARTA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 591277 - 0020937-50.2016.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, julgado em 19/04/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/05/2017 ) destaquei



    (...)



    No entanto, não há dúvidas, quanto à preclusão da questão da responsabilidade das instituições financeiras e do BACEN e, por conseguinte, da competência da Justiça Federal, até que seja proferido voto na ação rescisória. 



    Ao que parece, a recorrente, com receio da iminente decisão colegiada a ser proferida na ação rescisória, quer criar incidente para tumultuar o feito originário e procrastinar eventual condenação. 



    Nesse sentido, alerto a recorrente que, se comprovado que suas atitudes objetivam tumultuar o feito, estará sujeita à multa por litigância de má-fé.” (e-doc. 2, p. 52-58; grifos acrescidos).



    9. Conforme se nota a partir da leitura das decisões exaradas pelo TRF3, houve o reconhecimento da legitimidade passiva, tanto do Banco Central, como do Banco Santander, ainda que a títulos diversos. 



    10. Assim, considerando somente as alegações trazidas pelo peticionário e a documentação coligida, não emerge a plausibilidade do direito alegado no que se refere à argumentação sobre a incompetência da Justiça Federal.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno, ainda, que a apresentação de recurso com intuito protelatório ou manifestamente infundado assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à petição, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator